Tribunal: TCU
Processo: 027.874/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão e de alteração de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão e de alteração de reforma militar pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de Antônio Jorge Clemente de Araújo (82916/2019, peça 5), José Juares Pereira (83225/2019, peça 6) e de Sidnei Ferreira Roberto (83711/2019, peça 7); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Renato de Alcântara Ferreira (81528/2019, peça 2), Wilson Batista de Paula (81617/2019, peça 3), Sebastião Pereira Porfíro (81819/2019, peça 4), José Christovão de Oliveira Pedra (83837/2019, peça 8), Severiano Marcos Correia Lima (86618/2019, peça 9) e Ronan Gonçalves (86987/2019, peça 10), negando-lhes os correspondentes registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. adeque os proventos aos respectivos postos corretos à época da inatividade de Renato de Alcântara Ferreira, Wilson Batista de Paula, Sebastião Pereira Porfíro, José Christovão de Oliveira Pedra, Severiano Marcos Correia Lima e Ronan Gonçalves; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.